Tribunal: TJES
Processo: 5009802-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009802-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA CAETANO OLIVEIRA
RECORRIDO: MARCIA MARIA ROCHA DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO DO TÍTULO.

ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EMITIU UM CHEQUE DE R$ 570,00 PARA PAGAR O SERVIÇO ODONTOLÓGICO PRESTADO PELO RÉU ARTHUR, O QUAL REPASSOU O TÍTULO DE CRÉDITO PARA A RÉ MÁRCIA. DIZ QUE PRECISA DO CHEQUE OU UMA DECLARAÇÃO, POIS CONSTA UMA RESTRIÇÃO NO BANCO EM SEU NOME; CONTUDO, A RÉ MÁRCIA ESTÁ LHE COBRANDO VALOR DE JUROS, COM O QUE NÃO CONCORDA. DIANTE DISSO, POSTULA QUE O RÉU ARTHUR SEJA COMPELIDO A PAGAR A RÉ MÁRCIA O VALOR DO CHEQUE E OS RÉUS PROCEDAM COM A DECLARAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO TÍTULO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR A AUTORA AO PAGAMENTO DE R$502,97, EM FAVOR DA RÉ MÁRCIA MARIA ROCHA DE AZEVEDO.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
ANALISANDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS, VEJO SER INCONTROVERSO O FATO DE QUE A AUTORA EMITIU CHEQUE DE R$ 570,00 EM FAVOR DO RÉU ARTHUR, COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO ODONTOLÓGICO QUE LHE FOI PRESTADO, O QUAL, DE OUTRO GIRO, O ENDOSSOU À CORRÉ MÁRCIA. ASSIM, NA CONDIÇÃO DE EMITENTE, A AUTORA ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O CRÉDITO EM BENEFÍCIO DO PORTADOR DE BOA-FÉ, AINDA QUE VERIFICADA A CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA MEDIANTE SUA POSTERIOR TRANSMISSÃO, NÃO ESTANDO ESTE RESPONSÁVEL PELA SUA DEVOLUÇÃO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI Nº 7.357/85, IN VERBIS: ART. 24. DESAPOSSADO ALGUÉM DE UM CHEQUE, EM VIRTUDE DE QUALQUER EVENTO, NOVO PORTADOR LEGITIMADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESTITUÍ-LO, SE NÃO O ADQUIRIU DE MÁ-FÉ. PORTANTO, CABIA A AUTORA PROVAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, INC. I, DO CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PELO CONTRÁRIO, VERIFICO PELO DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 20057081 QUE O TÍTULO DE CRÉDITO FOI DEVOLVIDO, DE MODO QUE SE REVELA INSUBSISTENTE A PRETENSÃO AUTORAL DE OBTER A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SEM A EFETIVA PROVA DO ADIMPLEMENTO
.
”
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)